Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA COTAS. PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INAPTO. COMISSÃO AVALIADORA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse reconhecida a sua autodeclaração como sendo pessoa parda, anulando o ato administrativo que considerou o requerente como “não cotista”, com a sua consequente continuidade nas demais etapas do concurso público dentro das vagas destinadas às pessoas negras/pardas. Em seu recurso assinala que as fotos/provas nos autos demonstram o equívoco da comissão de heteroidentificação do concurso público, eis que o recorrente é pardo. Destaca a “Teoria dos motivos determinantes”, visto que a decisão
considerou o recorrente como “não cotista” em desacordo com a realidade fática, bem como foi exposta de forma genérica, sem elencar os requisitos que deveria possuir para ser considerado cotista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta no edital do concurso que: “6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...) 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...) 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. (...)6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado.”
IV. Assim, e em conformidade com o que se extrai da Lei no 12.990/2014, ainda que o candidato se autodeclare preto ou pardo, é necessária a confirmação do alegado por meio de processo de heteroidentificação pela comissão do concurso, conforme previsto no edital. Destaca-se, inclusive, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
V. Relevante destacar que somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame. No caso, constata-se que o edital do concurso elucidou que o critério de heteroidentificação seria o fenótipo, que analista os aspectos visíveis do candidato, avaliado por cinco membros e mediante gravação da etapa de avaliação. Após divulgada a decisão que considerou o candidato “inapto” na etapa de heteroidentificação, foi assegurado o devido recurso administrativo. Assim, diante da irresignação do candidato, os membros avaliadores responderam o recurso, elucidando que: “Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, fisionomia, cabelos. Por essas razões teve negado o seu parecer por cotas raciais.” (...) “O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. (...) “Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial.” (ID 55078320).
VI. A juntada pelo autor de fotos e demais provas (como a identidade militar indicando que o autor é “pardo”) não são suficientes para atestar flagrante ilegalidade na avaliação do fenótipo efetuada por cinco membros. Relembra-se que a avaliação é feita de forma presencial, exatamente para melhor apuração em relação a eventuais fotos. Ademais, não prospera a alegada nulidade do ato com amparo na “teoria dos motivos determinantes” sob o fundamento de que a decisão proferida destoa da realidade fática, e que a avaliação teria ocorrido de forma genérica, sem especificar os requisitos que seriam necessários. Para tanto, reitera-se que a avaliação foi efetuada por cinco membros, sendo que os fundamentos elencados são suficientes para demonstrar que não foram constatados os fenótipos / características físicas suficientes para reconhecer o autor como pardo/negro. Não há que se falar em argumentos genéricos, eis que é possível apurar que os membros não identificaram que o autor seria pardo/negro. Assim, constata-se que o indeferimento da inclusão do autor na vaga para cotas foi decorrente da regular aplicação das regras do edital, de modo que ausente flagrante ilegalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.